Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721551-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: NÃO HÁ POLO PASSIVO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ROSA MARIA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação de alvará judicial no 0705512-35.2020.8.07.0006 por ela ajuizada, indeferiu o seu pedido de consulta ao sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para averiguar a existência de testamento em nome de sua falecida filha YASSANAN CAROLINA DOS SANTOS. Eis o teor do decisum questionado (ID. 66812244 dos autos de origem): “Defiro a gratuidade de justiça. Emende-se a petição inicial, sob pena de indeferimento, para juntar certidão negativa de testamento. Quanto ao referido documento, registro que compete à parte e não ao Juízo instruir a petição inicial com os documentos essenciais ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. A interpretação que se extrai do Provimento no 56 de 14 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser no sentido de que o processo tem de ser instruído com a certidão de testamento, para que não se exclua eventual herdeiro testamentário. Por isso, o Juízo não deve prolatar sentença sem antes examinar se há herdeiro testamentário e essa prova é feita mediante a certidão de testamento a ser juntada pela parte interessada. Essa tarefa de instrução do processo não pode ser atribuída ao magistrado, pois significaria retirá-lo das atividades judicantes, para obrigá-lo a preencher cadastros no sítio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, resultando em enorme prejuízo para a jurisdição. Registro que é necessário, para a requisição da certidão pelo site da CENSEC, o preenchimento de um cadastro com vários dados do processo e mediante a juntada de diversos documentos. Assim, levando em conta que parte considerável da distribuição do Juízo refere-se à matéria sucessória, este Juízo despenderia tempo significativo para exercer a atividade de preenchimento de cadastros, sem contar que posteriormente teria que acessar o sistema informatizado novamente para retirar a certidão. Por fim, é preciso salientar que os nobres membros da Defensoria Pública detêm a prerrogativa de requisição, bastando que requisite a certidão juntando, entre outros documentos, a decisão de gratuidade da justiça para que não seja necessário o recolhimento dos emolumentos. Prazo de 30 (trinta) dias, observada a dobra do art. 186 do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos.” Em suas razões recursais (ID. 17497290, p. 01-09), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ingressou, na origem, com pedido de Alvará Judicial (Lei 6.858/1980) para obter acesso as contas bancárias de sua falecida filha, que detinha crédito junto a instituições financeiras e saldo de FGTS; b) para processar o pedido, o juízo a quo determinou a emenda da inicial para exigir da agravante a juntada de certidão de inexistência de testamento, a qual pode ser obtido junto a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC (p. 04); c) contudo, tal providencia pode ser averiguada pelo próprio Magistrado por meio do Registro Central de Testamentos online (RCTO), sistema este regulamentado pela Resolução CNJ 56/2016 sem a necessidade de intervenção da parte (p. 04-05); d) conforme dispõe a própria resolução, a providencia exigida da agravante na origem cabe ao próprio Magistrado, na forma do art. 1o da citada Resolução e não a parte (p. 06). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para determinar, de logo, a consulta ao mencionado sistema ou subsidiariamente, a suspensão do tramite dos autos de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento da origem e determinar o juízo a consulta ao site do CENSEC acerca da existência ou não de testamento em nome da falecida, em observância a Resolução CNJ 56/2016 (p. 09). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça previamente deferida na origem (ID. 17497292, p. 16). É o relatório. Decido. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever o citado rol como taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que vislumbro no caso em apreço diante do risco iminente de extinção do processo. Por isso, admito o processamento deste recurso, o qual preenche os requisitos legais de admissibilidade. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A despeito do direito aqui questionado merecer uma melhor avaliação por parte deste órgão julgador – se é dever da parte ou do Magistrado proceder com a consulta ao sistema CENSEC (fato que não autoriza o seu deferimento liminar) –, entendo que o risco de dano grave encontra-se comprovado, já que o douto julgador a quo já cientificou a parte de que o não atendimento da diligencia ordenada no prazo concedido importará na extinção do processo, circunstancia esta que autoriza uma pronta intervenção deste órgão relator naqueles autos para obstar o seu curso enquanto pendente este recurso. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada para conceder efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao Juízo da causa. Por inexistir litígio no juízo de origem – e, por consequência, parte recorrida –, aguarde-se a preclusão desta decisão (ou a renúncia do prazo recursal pela agravante) para, em seguida, retornar estes autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora